Tribunal: TJDFT
Processo: 0714313-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO A HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SUPRIMENTO DEVIDO.

I. Detectada omissão no acórdão quanto à fixação de honorários de sucumbência para o advogado da parte vencedora, os embargos declaratórios devem ser providos para a respectiva sanação.

II. Recurso provido.